Tribunal: TJDFT
Processo: 0712222-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DO AUTOR.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. No caso sub judice, não se tem notícia que a criança seja portadora de alguma comorbidade que exija gastos de maior expressão.À luz da jurisprudência e experiência, não é razoável que para manter um único filho, seja determinado o comprometimento de 30% da renda total da genitora.
4.Além do mais restou demonstrado que está desempregada, o que revela ser mais prudente o arbitramento com base no salário mínimo, uma vez que não é possível presumir que logo estará empregada, diante de sua boa qualificação profissional. Ademais, caso seja alterada a sua condição econômica o autor poderá pedir a revisão dos alimentos.
5. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DO AUTOR.